Tribunal: CARF
Processo: 13971.722779/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA EM SEDE ADMINISTRATIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO REFLEXA.
A situação definitiva terminativa de processo administrativo que trata da exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletida no processo que cuida do lançamento de ofício dos tributos lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorreu a situação excludente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS) NA FORMA DAS EMPRESAS EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO AUTUADO NA SISTEMÁTICA DO REGIME SIMPLIFICADO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE CONSIDERANDO A NATUREZA DOS RECOLHIMENTOS E PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI E O MONTANTE PAGO NA SISTEMÁTICA SIMPLIFICADA.
Nos recolhimentos para o Simples Nacional não se recolhem contribuições para Terceiros, consequentemente é impossível aproveitar recolhimentos realizados no regime simplificado para deduzir contribuições destinadas para Outras Entidades e Fundos. Na forma da Súmula CARF no 76 eventuais aproveitamentos na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após a exclusão do Simples, devem observar os recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática e os respectivos percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722779/2014-96
ACÓRDÃO
2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRH TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO.
EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA EM SEDE ADMINISTRATIVA SOBRE
A EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLIFICADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
REFLEXA.
A situação definitiva terminativa de processo administrativo que trata da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional deve ser refletida no
processo que cuida do lançamento de ofício dos tributos lançados para
tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não
optantes pelo regime simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
ocorreu a situação excludente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA
TERCEIROS (OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS) NA FORMA DAS EMPRESAS
EM GERAL APÓS EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO DE
APROVEITAMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS PELO PRÓPRIO AUTUADO
NA
SISTEMÁTICA
DO
REGIME
SIMPLIFICADO
DIFERENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE CONSIDERANDO A NATUREZA DOS RECOLHIMENTOS E
PERCENTUAIS PREVISTOS EM LEI E O MONTANTE PAGO NA SISTEMÁTICA
SIMPLIFICADA.
Nos recolhimentos para o Simples Nacional não se recolhem contribuições
para Terceiros, consequentemente é impossível aproveitar recolhimentos
realizados no regime simplificado para deduzir contribuições destinadas
para Outras Entidades e Fundos. Na forma da Súmula CARF no 76 eventuais
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
2
aproveitamentos na determinação dos valores a serem lançados de ofício,
após a exclusão do Simples, devem observar os recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática e os respectivos percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, exclusivamente de Recurso Voluntário (e-fls. 556/569,
páginas 538/551 do pdf) do contribuinte MRH TRANSPORTES LTDA, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 504/520),
consubstanciada no Acórdão no 01-32.893 - 5a Turma da DRJ/BEL, de 25/05/2016, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
3
Os argumentos contra a exclusão do SIMPLES devem ser apresentados no
processo que tratou da exclusão, devendo ser rejeitados os argumentos
apresentados no bojo do processo que trata do lançamento de ofício decorrente
da referida exclusão.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição do domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo que consta do
cadastro da Fazenda Nacional.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O contribuinte que transferir sua residência fica obrigado a comunicar essa
mudança às repartições competentes dentro do prazo de trinta dias. Artigo 30 do
Decreto 3.000/99 – RIR/99.
EXCLUSÃO. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde
determinada data passada, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o
princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre
vigência da lei e data dos fatos.
Nos casos em que o sujeito passivo estava impedido de optar pelo SIMPLES, não
há que se falar em aplicação retroativa da lei em decorrência do fato de que o Ato
Administrativo da exclusão apenas ratificou a situação de fato.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA.
O Auditor-Fiscal pode requisitar dados bancários diretamente às instituições
financeiras, desde que haja procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade.
UTILIZAÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS NO REGIME ANTERIOR JÁ CONSIDERADA.
Os tributos recolhidos no regime do Simples Nacional durante o ano de 2010 já
foram deduzidos do tributo devido.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
O lançamento pautado em declaração do sujeito passivo, tem por base de cálculo
o que é por ele entendido como devido, e sua alteração requer prova
contundente nos autos.
As informações constantes da GFIP servirão como base de cálculo das
contribuições devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de
dívida, na hipótese de não recolhimento.
MULTA [QUALIFICADA].
Na hipótese de fraude, sujeita o contribuinte à multa no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
4
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.061.216-4 – Terceiros) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 25/32)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 26/08/2014 (e-fl. 85), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

É integrante do processo o seguinte Auto de Infração (AI) lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa:

AI DEBCAD no 51.061.216-4, no montante de R$ 585.236,27
(quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis
reais e vinte e sete centavos), consolidado em 14/08/2014,
referente a contribuições destinadas ao financiamento de
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, não declaradas
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência
Social)
e
não
recolhidas,
relativas
as
competências de 01/01/2009 a 31/12/2011.

O Relatório Fiscal, em suma, traz as seguintes informações:

- Que a autuada foi excluída do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2009, conforme o Ato Declaratório Executivo RFB/BNU no 33, de
07/08/2014, decorrente do Processo de Representação Administrativa para
Exclusão do SIMPLES.

- Que em razão da exclusão do Simples Nacional foram constituídos
os créditos tributários aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sem considerar o
regime diferenciado simplificado e favorecido.

- Que na análise objetiva dos fatos relatados, constantes no
processo de Representação Administrativa para Exclusão do Simples, frente aos
dispositivos legais, não há como deixar de enquadrar a ação dolosa, intencional e
consciente de simular a existência de empresas, formalmente distintas (MRH e
MIR), que formam um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, com o evidente intuito de
impedir o conhecimento do Fisco da incidência da Contribuição Previdenciária
Patronal sobre as remunerações dos segurados da empresa MRH (optante pelo
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
5
SIMPLES), nas definições de sonegação e conluio, contidas nos arts. 72 e 73 da Lei
no 4.502/64.

- Que a multa de ofício de 75% sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas foi duplicada na forma do artigo 44, § 1o, da Lei
9.430/96 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) para as competências de
12/2008 e 13/2008.

- Que a auditoria realizada na autuada e, concomitantemente, nas
empresas MIR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 03.../0001-89, constatou-se
que elas integram, DE FATO, um GRUPO ECONÔMICO e, portanto, solidariamente
responsáveis, conforme art. 124 do CTN, §2o do art. 2o da CLT, inciso IX, do art. 30
da Lei no 8.212/91 e art. 17 da Lei no 8.884/94.

- Que os fatos apurados em Ação Fiscal, em tese, configuram Crime
de Sonegação de Contribuição Previdenciária, previstos no art. 337-A, inciso III, do
Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.983, de 14/07/2000, e serão
também objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP), com
comunicação à autoridade competente para providências cabíveis.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação do contribuinte (e-fls. 188/290), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada a tempo e
modo. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme
consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente,
reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Em 25/09/2014, o sujeito passivo MRH TRANSPORTES LTDA EPP, interpõe a
impugnação, de fls. 188/290.

Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois
apresentar os argumentos que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Da Ilegitimidade da Delegacia da Receita Federal de Blumenau/SC

Defende que segundo a Portaria RFB 3.014/2011, os procedimentos de
fiscalização somente surtirão efeito se forem procedidos de mandados de
procedimentos fiscais – MPF devidamente autorizados pela autoridade
competente para tanto. No caso a empresa tem seu endereço em Guarulhos –
São Paulo, sendo essa a autoridade para a condução da fiscalização deveria ser
autorizado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil daquela unidade, o que não
ocorreu, portanto nulo o pretenso ato de exclusão.
Da Decadência da Fundamentação do Ato Administrativo

Alega que a razão para a exclusão do Simples Nacional foi por ultrapassar o
faturamento anual de R$ 2.400.000,00 no ano-calendário 2008, ou seja, o Ato
Declaratório Executivo DRF/BLU no 33, de 07/08/2014 fundamenta a exclusão da
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
6
empresa do Simples Nacional em faturamento de mais de 5 anos atrás, portanto,
decadente, pelo que merece ser cancelado/anulado.

Da cobrança de tributos por meios indiretos

Sustenta que a Lei Complementar 123/06, quando dispõe sobre exclusão do
SIMPLES por inadimplemento usa de meios indiretos para a cobrança de tributos
as chamadas sanções políticas o que é vedado constitucionalmente.

Transcreve súmulas, visando corroborar o seu entendimento.
Irretroatividade da cobrança de tributos exonerados pelo Simples

Argumenta que enquanto merecedor de inclusão no sistema SIMPLES, não
pode o contribuinte ser exigido de alguns tributos, os quais não poderão ser
cobrados em virtude da Exclusão do SIMPLES, pois a decisão que exclui uma
empresa do SIMPLES não faz retroagir seus efeitos ao período em que vigia a
inclusão, nem tampouco pode surtir efeito enquanto não houver decisão
definitiva no processo tributário.

Afirma que a decisão não poderá retroagir até o momento do Ato
Declaratório, visto que este não excluiu definitivamente a empresa do SIMPLES,
mas abriu a possibilidade de Defesa Administrativa. Portanto, os efeitos da
Decisão Definitiva de um procedimento Administrativo, só começam 30 dias após
o término da decisão definitiva do processo administrativo como dispõe o Decreto
no 70.235/72.
Da Inexistência de Simulação

Diz que todas as suposições do Fisco estão equivocadas, que nunca houve
simulação, pois as empresas MRH e MIR são totalmente autônomas e
independentes entre si.

Que a autoridade fiscal fez uma análise equivocada no número de
empregados da Recorrente, sem conhecer a realidade das operações da empresa
em especial na cidade de Guarulhos e sua movimentação logística. E que os bens
do ativo imobilizado da recorrente são basicamente os mesmos, utilizados pela
MIR. Defende que há um contrato de comodato de equipamentos entre as partes.

Diz que o contrato é perfeitamente legal, sendo seu objeto lícito, suas
partes capazes e sua forma prescrita em lei, o que nos termos do art. 104 do
Código Civil, faz obrigação entre as partes e corresponde à verdade, nunca
podendo ser usados para prejudicá-las.
Da inexistência de vínculo laboral

Afirma que, ao contrário do entendimento da fiscalização, os empregados
da empresa recorrente não são empregados da MIR, pois não se encontram
preenchidos os requisitos elencados no art. 3o da CLT para a caracterização de
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
7
vínculo empregatício, uma vez que inexiste subordinação, pessoalidade e
dependência econômica entre os funcionários citados e a empresa notificada.

Alega que o fisco não pode considerá-los como segurados, simplesmente
para fins arrecadatórios, inexistindo, portanto, fato gerador para penalidade
pretendida, devendo o procedimento de exclusão ser desconsiderado, culminado
com sua anulação.
Da Presunção no Direito Tributário

Afirma que o fato da autoridade administrativa presumir que houve
simulação não é prova a ensejar a regularidade de um Ato de exclusão da
empresa no Simples, pois não há prova.

Alega que caberia ao Fisco, a partir daí, partir para uma prova de fato, uma
vez que as simples presunções do fiscal não provam coisa alguma.

Que o ônus da prova da existência material e fática dos pressupostos
exigidos pelo CTN, que embasa o procedimento fiscal, cabe única e
exclusivamente à autoridade fiscal, dentro da inteligência do art. 333, I do Código
de Processo Civil, porque se ela se arvora ou de diz titular de um direito, deve
também, por identidade de razão, provar a existência material do fato que origina
àquele direito, isto é, provar a causa ou a origem lícita que embasa o ato
administrativo.

Sustenta que houve uma discricionariedade fiscal.

Que o ato de exclusão não foi fundado em um ato que o contribuinte
cometeu em desacordo com a lei, mas fundada em uma presunção fiscal, de um
possível fato, sem, todavia, ser provada a materialidade deste fato.

Conclui que o ato praticado com presunção fiscal é nulo, e por
consequência nulos serão todos os atos praticados em decorrência desta
presunção.
Arbitramento fiscal

Lembra que ocorre arbitramento fiscal quando as declarações ou
esclarecimentos prestados sejam omissos ou não mereçam fé ou quando os
documentos expedidos pelo devedor sejam inidôneos.

Alega que no caso, nada disso ocorreu. Que o agente fiscal nunca teve
impedimento ao acesso dos documentos que necessitou da empresa, para que
assim pudessem examiná-los e verificar a conduta legítima dela, entretanto, não
se atendo à realidade ou à boa-fé, presumiu fatos inexistentes.
Ausência de fundamentação legal válida

Relata que o Fisco alega que os funcionários são todos da MIR, mas o
faturamento é da MRH, ultrapassando o limite legal, sem nenhum critério lógico,
portanto o fato não se enquadra na norma, pois despersonificou a MHR, porém
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
8
manteve seu faturamento acrescentando a de outra, ou seja, não há o
enquadramento legal necessária para sustentar o Ato de Exclusão pretendido.

Transcreve julgado, visando corroborar o seu entendimento.

Alega que não foram cumpridas as determinações contidas na legislação
tributária, devendo ser declarada nula o Ato Declaratório por erro ou ausência na
fundamentação legal, e por não configuração da infração disposta. Da mesma
forma torna-se nulo o título executivo, por total desrespeito ao princípio da
legalidade e da ampla defesa.
Da desconsideração da personalidade jurídica da empresa MRH

Afirma que não há nenhum ato encoberto das empresas MRH e MIR.

Que a desconsideração do ato jurídico é matéria reservada ao Poder
Judiciário, portanto somente o Poder Judiciário poderá vir a desconsiderar os atos
jurídicos praticados, carecendo o Fisco desta prerrogativa, o que torna o ato de
exclusão em comento nulo por erro, pois os atos desconsiderados são da empresa
MRH que existe de fato e de direito.

Defende que planejamento tributário desenvolvido pelo representado, está
dentro das possibilidades jurídicas e não pode ser motivo de desconsideração,
pois não há prova de sua ilicitude.

Lembra que é preciso que o Fisco faça provas contundentes da simulação,
socorrendo-se de todos os meios instrutórios disponíveis, desde documentos das
partes depoimentos de terceiros, e não mera presunção.

Afirma que o ponto central que levou o Fisco a desconsiderar os atos
jurídicos é o fato da representada prestar serviços de transporte a empresa MIR
seu principal cliente, não aceitando a terceirização dos serviços realizados, mas
não obteve êxito em prová-los e nem poderia pois, o serviço foi realizado, as
notas foram emitidas, comprovando a realização do fato e respaldado pelo ato
jurídico do valor faturado e recebido, tudo devidamente escriturado
contabilmente conforme provas anexas.

Que não há impedimento legal, num Estado democrático de direito, de
constituir uma empresa e prestar serviços a outra empresa. É perfeitamente
possível que as empresas, terceirizem esta atividade ou administre esta atividade
em empresa independente com estrutura própria para este fim e obtenha os
benefícios fiscais que a lei oferece.
Da locação de mão de obra

Diz que a Terceirização consiste na contratação de serviços entre Empresas
legalmente constituídas, na qual, a empresa prestadora dos serviços é a
empregadora dos seus empregados terceirizados, e a tomadora dos serviços é
apenas uma cliente dela.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
9

Que no caso em tela ocorreu a contratação dos serviços de transportes
onde os documentos fiscais demonstram esta prática e não locação de mão de
obra.
Da inexistência de grupo econômico

Sustenta que não há nenhuma hipótese de configuração de grupo
econômico, sob pena de despersonificação de pessoa jurídica.

Sustenta ainda que a participação da família Hetterich em empresas não
impede que as mesmas sejam constituídas e que prestem serviços uns para os
outros.

Informa que as empresas são independentes cada uma funcionando em seu
endereço próprio cada uma em um Estado distinto, emitem documentos fiscais de
transportes e cobram pelos serviços o valor de mercado.

Afirma que o CTN impede a configuração de outras empresas no polo
passivo da obrigação tributária pois exige a relação direta com o fato gerador, que
não ocorreu no caso.

Que a fiscalização procura com a exclusão da recorrente do simples
remeter a terceira pessoa a obrigação tributária pelos encargos da folha de
pagamento de seus funcionários.

Conclui que tornar responsável terceira pessoa que esteja completamente
desassociada do fato gerador é querer despersonificar esta pessoa o que é
completamente arbitrário e ilegal.
Hierarquia das Normas – Lei Ordinária e Lei Complementar

Lembra que o que estiver disposto em Leis Complementares deve ser
rigorosamente obedecido pelas leis ordinárias, sob pena de inconstitucionalidade.

Diz que a atitude fiscal trata-se de uma coação política, exigindo do
contribuinte uma atitude por meios oblíquos confundindo pessoa física com
jurídica para atingir aquele fim.

Sustenta que a lei não pode simplesmente ignorar a diferença existente
entre a pessoa da empresa e do sócio para prejudicar a pessoa jurídica excluindo-
a do SIMPLES, em função da composição acionária dos sócios é pessoa
completamente distinta.
Ausência de Provas

Relata a impugnante que o fiscal em momento algum produziu provas de
vinculação ao fato gerador que justificasse a solidariedade ou responsabilidade
tributária exigida pelo artigo 128 do CTN.

Lembra que o ônus da prova tributária pertence, em regra, ao sujeito ativo
da obrigação tributária, notadamente quanto à ocorrência do fato imponível e à
responsabilidade do sujeito passivo daquela obrigação. Ao sujeito passivo
compete o ônus da prova nos casos de tributos autolançados, bem como nas
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
10
hipóteses de ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação
tributária. Já na fase contenciosa do processo administrativo tributário incumbe
ao fisco o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do crédito tributário, nos
casos de responsabilidade ou solidariedade do fato gerador.

Diz que não havendo provas contundes do cometimento do ilícito não o
que se falar em solidariedade de empresa contratante de fretes, pois não há
responsabilidade por funcionários de terceiros.

Quebra de sigilo bancário

Sustenta que que o Fisco, mesmo diante das informações prestadas em
seus livros contábeis, quebrou o sigilo bancário do contribuinte o que contraria a
lei e ordem pública.

Menciona julgados, visando corroborar o seu entendimento.

Requer a nulidade da constituição do crédito tributário.
Planejamento tributário

Defende que a empresa pode se organizar e constituir uma ou mais
empresas para organizar seus negócios de forma que lhe convier respeitados os
propósitos negociais e a existência real das operações que é o caso em que se
apresenta.

Portanto não houve a caracterização de evasão fiscal.
Da inexistência de responsabilidade solidária

Diz que não há nenhuma hipótese de responsabilidade solidária, sob pena
de despersonificação de pessoa jurídica.

Sustenta que tornar responsável terceira pessoa que esteja completamente
desassociada do fato gerador é querer despersonificar esta pessoa o que é
completamente arbitrário e ilegal.
Da legalidade da Terceirização

Afirma que o objetivo da Notificada (MRH) quando resolveu contratar os
serviços da MRH foi a agilização de processos (redespacho e logística) a fim de
honrar com o prazo de entrega das mercadorias.

Que essa terceirização é uma atividade perfeitamente legal.
Abatimento dos valores recolhidos a título de simples

Sustenta que nos valores apurados no auto de infração, não foram
totalmente descontados os valores recolhidos a título de SIMPLES.

Requer a anulação do auto de infração em virtude de não ter sido
descontados os valores recolhidos à título do SIMPLES.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
11
Confisco de Patrimônio

Afirma que a exação fiscal deve-se limitar a participar de um percentual ou
de uma parte da riqueza produzida pelo contribuinte e não confiscar toda a renda
ou patrimônio, pois isso desvirtua a própria natureza do tributo.
Das Multas

Requer a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade,
razoabilidade e capacidade contributiva para definição do valor da multa que
entende ser abusiva e excessiva.

Ausência da discriminação das verbas – Base de cálculo

Sustenta que não há nos autos a demonstração do cálculo do montante
devido o que fere o artigo 142 do Código Tributário Nacional e invalida
completamente a exigência do crédito tributário, devendo a presente notificação
ser anulada.
Dos Pedidos

Requer que o auto de infração seja julgada improcedente por todos os
motivos ora expostos e por ser fato de direito e da mais pura justiça.
Consta impugnação apresentada por empresa do grupo econômico (e-fls. 88/180,
MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA), porém estes autos são lançamento de Terceiros e não
houve imputação de responsabilidade solidária (e-fls. 469/471), diversamente do que ocorreu no
processo principal, inclusive já julgado (Processo no 13971.722778/2014-41, Acórdão CARF no
2401-004.887). Não consta recurso voluntário por parte deste solidário (MIR TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA), sendo o recurso voluntário exclusivamente do contribuinte (MRH TRANSPORTES
LTDA).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício
lavrado pela autoridade fiscal.
Especialmente, sustenta que a terceirização foi legal, que não houve simulação, que
se trata de empresa do Simples Nacional, sendo indevida a exclusão do regime especial. Aduz que
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
12
o CARF entende legal o procedimento adotado em diversos julgados de casos análogos. Diz que
não houve prevalência da essência sobre a forma, pois: a) foi constituída formalmente; b) emitiu
documentos fiscais; c) prestou serviços reais de logística e transporte; d) contabilizou todos os
documentos; e) possui registro financeiro de todas as suas transações comerciais. Sustenta que a
empresa produziu atos com substância e forma necessários e nada houve de simulado. Caso
vencida, requer o aproveitamento do que foi pago no Simples Nacional, afirmando que “não pode
o Fisco se apropriar de valores já recolhidos a título de simples”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Consta que o processo administrativo de exclusão do Simples foi formalizado no
Processo de Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES no 13971.722579/2014-33, e
em face da ausência de apresentação tempestiva de Manifestação de Inconformidade, tornou-se
definitiva a referida exclusão do Simples Nacional constante no Ato Declaratório Executivo no 33,
de 07/08/2014 (e-fl. 77), com efeitos a partir de 01/01/2009. Portanto, o processo de exclusão
encontra-se arquivado e em definitivo desfavoravelmente ao contribuinte.
Demais disto, consta que no processo principal das contribuições patronais
(Processo no 13971.722778/2014-41), considerando que foi mantida a exclusão no Simples
Nacional, manteve-se a exigência das contribuições previdenciárias. Estes autos ora em
julgamento são contribuições de Terceiros.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 14/10/2016, e-fl. 535, protocolo recursal em 11/11/2016, e-fl. 555, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 594), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
13
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições para Terceiros (Outras Entidades e Fundos) exigidas
de forma comum para as empresas em geral quando não optantes pelo Simples Nacional,
considerando que o contribuinte foi excluído da sistemática simplificada por situações relevantes
com violação da Lei Complementar no 123, conforme Ato Declaratório Executivo RFB/BNU no 33,
de 07/08/2014, decorrente do Processo de Representação Administrativa para Exclusão do
SIMPLES no 13971.722579/2014-33 (e-fl. 77).
A incidência é sobre o salário-de-contribuição a partir da remuneração paga a
segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas as competências de 01/01/2009 a 31/12/2011.
Consta dos autos que o processo administrativo de exclusão do Simples foi
formalizado no Processo de Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES no
13971.722579/2014-33, e em face da ausência de apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade, tornou-se definitiva a referida exclusão do Simples Nacional constante no Ato
Declaratório Executivo no 33, de 07/08/2014 (e-fl. 77), com efeitos a partir de 01/01/2009.
Portanto, o processo de exclusão encontra-se arquivado e em definitivo desfavoravelmente ao
contribuinte, com informe público no sistema Comprot na internet.
Demais disto, consta que no processo principal das contribuições previdenciárias
patronais (Processo no 13971.722778/2014-41), do qual os presentes autos de contribuições para
Terceiros são decorrentes, manteve-se a exigência das contribuições previdenciárias,
considerando a definitiva exclusão do Simples Nacional. O processo principal também se encontra
definitivamente julgado conforme Acórdão CARF no 2401-004.887, de 08/06/2017, sem recurso
especial processado, cuja ementa da decisão final sintetiza:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
O art. 2o, V, do Anexo II ao RICARF atribui à 1a Seção a competência para julgar a
exclusão do Simples, não cabendo a essa Turma analisar a adequação do
procedimento que culminou com a exclusão da empresa do Simples, vez que tal
competência foi atribuída à outra Seção do CARF.
EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. RETROATIVIDADE.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples Nacional, apenas
formalizou uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente
declaratórios.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
14
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no
artigo 30, IX da Lei no 8.212/91, segundo o qual bastaria a formação do grupo
econômico para que todas as empresas que dele participem respondam individual
e conjuntamente sobre as contribuições devidas por qualquer uma delas,
independentemente da participação ou não nos atos que constituam fatos
geradores ou infração. A responsabilidade, assim, é objetiva.

MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS EM LEI.
Os fatos constantes no relatório fiscal são aptos a justificar a tipificação prevista
em Lei, uma vez que ocorreu a comprovação das condutas mencionadas.
ABATIMENTO DOS VALORES RECOLHIDO NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES.
Constata-se que a autoridade fiscal já considerou os créditos dos valores
recolhidos pelo contribuinte na sistemática do Simples Nacional, no período de
apuração fiscalizado, conforme se verifica do Auto de Infração e Relatório Fiscal.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
Apenas o Poder Judiciário detém a prerrogativa dos mecanismos de controle da
legalidade e da constitucionalidade, não competindo à autoridade administrativa
apreciar, declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou
ato normativo.
Por sua vez, em síntese, aduz o recorrente que não deve ser excluída do Simples
Nacional, além disso sustenta que não houve simulação e que o lançamento não se sustenta.
Alega que não deve ser exigido das contribuições de Terceiros e que, se vencido, devem ser
aproveitados os valores pagos no Simples.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Veja-se. O Processo Administrativo Fiscal no 13971.722579/2014-33 já consolidou a
exclusão do Simples Nacional, sendo válida a exclusão, sendo terminativo o debate conclusivo pela
exclusão o que precisa ser refletido neste processo.
Ademais, o Processo Administrativo Fiscal no 13971.722778/2014-41, que é o
processo principal das contribuições previdenciárias, tem o assunto tratado também como ponto
pacificado, tendo a decisão terminativa do feito principal concluído pela exclusão o que
igualmente se refletiu naqueles autos para exigir as contribuições lançadas.
Consta no Processo no 13971.722579/2014-33 (processo de exclusão atualmente
arquivado), que o sujeito passivo ultrapassou o faturamento anual de R$ 2.400.000,00 no ano-
calendário 2008, considerando a receita omitida (artigo 3o, Inciso II e § 9o, redação original, e no
artigo 29, inciso I, ambos da Lei Complementar 123/2006 e do artigo 3o, inciso II, “a”, da Resolução
CGSN no 15, de 23/07/2007, e artigo 12, I, da Resolução CGSN no 04, de 30/05/2007). Outrossim,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
15
consta que o contribuinte realizou cessão ou locação de mão-de-obra (artigo 17o, Inciso XII, da Lei
Complementar 123/2006), de modo a também se colocar em situação de exclusão.
A exclusão foi com efeitos a partir de 01/01/20099, data da ocorrência motivadora
de exclusão mais remota, conforme disposto no artigo 29, § 1o, da Lei Complementar no 123 e
artigo 6o, inciso VI, da Resolução CGSN no 15/2007.
Portanto, restou delimitado que o contribuinte incorreu em situações relevantes
para exclusão do Simples Nacional, o que resta consolidado.
Ainda, importante anotar que, após a exclusão, coube o lançamento de ofício para
prevenir a decadência. Consigno que a Súmula CARF no 77 assenta: “A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Sobremais, no Acórdão CARF no 2401-004.887, do processo principal (Processo no
13971.722778/2014-41), assenta-se de modo esclarecedor que:

No presente caso, registra o Relatório da Autuação Fiscal que foi feito uma
análise objetiva dos fatos narrados, constantes na Representação Administrativa
de exclusão da empresa do Simples (processo no 13971.722579/2014-33) e foi
concluída pela existência de Grupo Econômico de fato, conforme se destaca
excerto abaixo transcrito, verbis:
10. Numa análise objetiva dos fatos relatados, constantes no processo de
Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES, mencionado no
item 4, frente aos dispositivos legais em comento, não há como deixar de
enquadrar a ação dolosa, intencional e consciente de simular a existência de
empresas, formalmente distintas (MRH e MIR), porém formando um GRUPO
ECONÔMICO DE FATO, com o evidente intuito de impedir o conhecimento do
Fisco da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre as
remunerações dos segurados da empresa MRH (optante pelo SIMPLES), nas
definições de sonegação e conluio, contidas nos arts. 72 e73 da Lei 4.502/64,
já transcritos.
[...]
13. Em auditoria realizada na autuada e, concomitantemente, nas empresas
MIR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 03.../0001-89, conforme
processo no 13971.722579/2014-33, constatou-se que as mesmas integram,
DE FATO, um GRUPO ECONÔMICO ...
(...)

Nesse ponto, trago excertos da decisão de piso, a qual me filio, por bem
explicitar a situação ora em debate:
(...)
[...]
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
16
(...) evidenciado com a comprovação de que as duas empresas têm ligação
tão intima a ponto de, apesar de, formalmente, possuírem personalidades
jurídicas distintas, no mundo fático, as duas se confundem numa só empresa.
As evidências apresentadas na Representação Administrativa para Exclusão
do Simples, fls. 2 a 31 do Processo no 13971.722579/2014-33, demonstram
uma situação fática completamente divergente da situação jurídica, uma vez
que, analisadas em seu conjunto: (1) relação familiar dos sócios; (2)
concentração do faturamento e da propriedade dos veículos de transporte
(caminhões e reboques) na empresa MIR; (3) concentração da mão de obra
na empresa MRH (optante pelo SIMPLES); (4) a existência de procuração
outorgada pela empresa MRH para a Sra. Marlene Hetterich Metzler (sócia
da empresa MIR); e (5) a interligação econômica, financeira e administrativa,
sob controle da família Hetterich, (...).
[...]
Fato é que o Ato Declaratório Executivo no 33, de 07/08/2014 (e-fl. 77), com efeitos
a partir de 01/01/2009, foi mantido e consolidado administrativamente. Nele consta que a
exclusão se processou em virtude de violação da Lei Complementar no 123, para situações que
resulta na exclusão do regime diferenciado e simplificado, impondo-se a tributação na forma das
empresas em geral não optantes.
Se o processo de exclusão é definitivo, então não cabe sobrestamento, nem
vinculação e, ademais, não há impedimento para lançar. O lançamento se impôs, inclusive por
dever de ofício e a fim de obstar e prevenir a decadência e se mantém como reflexo nestes autos
espelhando o que posto na exclusão e no processo principal das contribuições previdenciárias.
O lançamento relacionado com o ADE é vinculado com o lançamento destes autos,
sendo o mesmo reporte fático.
A situação atual terminativa do processo administrativo de exclusão do contribuinte
do Simples Nacional deve ser refletido no processo que trata do lançamento de ofício dos tributos
lançados para tributação do sujeito passivo na forma das empresas em geral não optantes pelo
regime simplificado.
Neste sentido se houve exclusão do Simples Nacional deve-se tributar as exigências
de contribuições previdenciárias (essa já consolidada no Processo no 13971.722778/2014-41) e de
Terceiros (estes autos) na forma das empresas em geral pela regra da incidência sobre a folha de
salários considerando a atividade do autuado.
Além do mais, tendo sido constatado a infração à legislação tributário-
previdenciária e a impossibilidade de se manter no Simples Nacional, conforme tratado no Ato
Declaratório Executivo e no Processo Administrativo de exclusão, tem-se contexto no qual a
exclusão deve imperar desde o momento em que se observa inexistir direito de se manter ou de
optar pelo regime simplificado, possibilitando-se a retroação para o momento em que na prática
havia cessado o direito de se manter ou de optar pelo Simples Nacional.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
17
Observe-se, ainda, que o princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta
Magna diz respeito à impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à
data de sua edição. Todavia, os tributos lançados calculados sobre remunerações de segurados a
serviço da empresa autuada já, há muito, foram instituídos no ordenamento jurídico, não se
tratando de exigência por lei nova, editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do
Simples Nacional. Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado. A própria Lei Complementar no 123, que instituiu o regime simplificado
de tributação (Simples Nacional), dispôs em seu § 1o do art. 29 a retroação dos efeitos da exclusão
do referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente. A retroação cuida, portanto, de
aplicação da lei e do real efeito a que se submete a autuada.
Sobremais, não houve inércia da Administração Tributária na exigência, já que o
Fisco poderia verificar, a qualquer tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da
opção pelo Simples Nacional, não havendo qualquer óbice à feitura da ação fiscal no período em
questão.
- Pedido subsidiário de aproveitamento dos valores recolhidos
Sustenta o recorrente, subsidiariamente, que, se mantido o lançamento, devem ser
aproveitados os valores recolhidos sob a rubrica do Simples Nacional.
Entretanto, como nestes autos o lançamento é de contribuições de Terceiros não há
o que aproveitar, uma vez que os recolhimentos na sistemática do Simples Nacional não
contemplam rcolhimentos para o regime simplificado, então não houve qualquer recolhiemnto a
tal título e natureza ou em qualquer percentual para que se pudesse cogitar em algum
aproveitamento. A Súmula CARF no 76 bem explica que deve se observar a natureza e os
percentuais para se cogitar em aproveitamento. No caso, como recolhimentos no Simples não
contemplam Terceiros, logo não há o que aproveitar.
De mais a mais, apenas para argumentar, no Processo Principal já definitivo
(Processo no 13971.722778/2014-41) consta que a fiscalização já considerou e apropriou o que
havia a ser aproveitado para as contribuições previdenciárias de igual natureza e respeitados os
percentuais, conforme se vê no Acórdão CARF no 2401-004.887.
Sendo assim, sem razão o recorrente nestes autos de lançamento de contribuições
de Terceiros.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.260 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722779/2014-96
18
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 612
DF CARF MF
Original